Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. REGIME ADEQUADO. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR.
I. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
II. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar ao filho menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a discordância quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
III. Desavenças e ressentimentos entre os pais não legitimam a adoção de regime de guarda que não consulta os interesses prioritários do filho adolescente.
IV. A desinteligência entre os pais não deve nem pode justificar a manutenção da guarda unilateral que não se mostrou consentânea com as necessidades do filho menor.
V. Apelação desprovida.